Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736036-14.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: RENILDA MARINS DESPACHO Intime-se o recorrente para esclarecer o pedido constante da petição ID 53368177, por direcionar-se a Turma Nacional de Uniformização, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 10259/2001, e este relator possuir competência para apreciar Pedido de Uniformização de Jurisprudência no âmbito deste Eg. TJDFT, conforme art. 90 e ss, do Regimento das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito